Tribunal: TRF3
Processo: 5087461-65.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
431/549)

5087461-65.2026.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5087461-65.2026.4.03.9999

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MIZAEL DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELADO: DEUSIMAR PEREIRA - SP156647-N

ADVOGADO do(a) APELADO: GILSON ALMEIDA DOS SANTOS - SP194332-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIZ CARDOSO ROSA - SP224668-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE/AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária e a sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, fixando os consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Preenchimento dos requisitos para a alteração dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme os artigos 42 e seguintes da Lei no 8.213/91, o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente é devido ao segurado que ficar incapacitado total e permanentemente para o exercício de suas atividades profissionais habituais.

4.A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal aprovado pela Resolução no 963/2025, ou a que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, observando-se o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 (redação dada pela EC n. 136/2025).

IV. DISPOSITIVO

5. Apelação parcialmente provida.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal aprovado pela Resolução no 963/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5087461-65.2026.4.03.9999

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DEUSIMAR PEREIRA - SP156647-N

ADVOGADO do(a) APELADO: GILSON ALMEIDA DOS SANTOS - SP194332-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIZ CARDOSO ROSA - SP224668-A

APELADO: MIZAEL DE LIMA

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de ação sob o rito comum objetivando a concessão de auxílio por incapacidade temporária e a sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

O MM. Juízo de origemjulgou procedente o pedido, convertendo o auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente, a partir de 1607/2025 (ID 353975525).

A autarquia apelou (ID 353975531), requerendo a alteração dos consectários legais (juros e correção monetária).

Com as contrarrazões (ID 353975541), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): O inconformismo do INSS cinge-se aos critérios de fixação dos juros de mora e correção monetária sobre os valores devidos em decorrência de condenação judicial.

Assiste parcial razão à autarquia.

Conforme entendimento desta Turma firmou, a correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal aprovado pela Resolução no 963/2025, ou a que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, observando-se o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 (redação dada pela EC n. 136/2025).

Fica mantida a verba honorária fixada na sentença.

Ante o exposto, dou parcialprovimento à apelação, fixando, de ofício, os consectários legais na forma acima explicitada.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE/AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária e a sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, fixando os consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Preenchimento dos requisitos para a alteração dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme os artigos 42 e seguintes da Lei no 8.213/91, o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente é devido ao segurado que ficar incapacitado total e permanentemente para o exercício de suas atividades profissionais habituais.

4.A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal aprovado pela Resolução no 963/2025, ou a que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, observando-se o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 (redação dada pela EC n. 136/2025).

IV. DISPOSITIVO

5. Apelação parcialmente provida.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal aprovado pela Resolução no 963/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão